Tribunal: TJDFT
Processo: 0002462-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) 0002462-02.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA DESPACHO Os autos foram redistribuídos a minha relatoria, em razão da aposentadoria do em. Des. Sebastião Coelho (id. 39316515). Ratifico a r. decisão relativa ao sequestro da quantia de R$ 18,57 das contas do Distrito Federal (id. 35079741). Aguarde-se o resultado da pesquisa realizada por meio do Sisbajud e, após, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora